Tribunal: STF
Processo: RHC 182980
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, no processo nº 0000548-35.2018.8.26.0603, condenou o recorrente a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante a prática do delito versado no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, impôs a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos previsto para o tipo, mencionando a quantidade de substância apreendida – 7 porções de maconha, pesando 2079,73 gramas. Deixou de observar a causa de diminuição definida no § 4º do citado artigo 33, levando em conta a dedicação a atividades ilícitas, ante a quantidade de droga encontrada.
    A Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 547.049SP. O Relator inadmitiu-o. Protocolado agravo, a Quinta Turma desproveu-o.
    O recorrente sustenta cabível a causa de diminuição, frisando atendidos os requisitos necessários à observância. Aduz insubsistente o fundamento veiculado para afastá-la – quantidade de entorpecente –, no que ausente previsão legal. Alega adequado o regime semiaberto, reportando-se ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Sublinha o previsto no verbete nº 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição e a fixação de regime diverso do fechado. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. O Juízo, ao não levar em conta a causa de diminuição de pena versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, assentou a dedicação do paciente a atividades ilícitas, em virtude da quantidade de droga encontrada – 7 porções de maconha, pesando 2079,73 gramas. Esse elemento, segundo a jurisprudência consolidada do Supremo, respalda conclusão acerca da não incidência do preceito.
    Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a sanção imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se viável o fechado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator